Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002553-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 035.252.831-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. S. A. M. - CPF: 105.364.791-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE CRIANÇA COM TUMOR PÉLVICO PARA CENTRO ESPECIALIZADO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em favor de criança de cinco anos diagnosticada com tumor pélvico de alta complexidade, determinou ao Estado e ao Município de Cuiabá, solidariamente, a transferência da paciente para o Hospital de Amor, em Barretos/SP, no prazo de 24 horas, para realização de sacralectomia (endopelvectomia), fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se deve ser mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio e viabilização da transferência hospitalar para tratamento oncológico especializado;

(II) saber se é adequada a manutenção da multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública, ou se deve ser substituída por medida executiva menos onerosa ao erário, como o bloqueio judicial de valores; e,

(III) saber se o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é proporcional;

III. Razões de decidir

3. A Constituição da República consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, o que legitima a determinação judicial de transferência hospitalar urgente quando comprovada a inexistência de tratamento adequado na unidade de origem.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde, facultando ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras do Sistema Único de Saúde.

5.

No caso concreto, o quadro clínico grave de criança acometida por tumor pélvico de elevada complexidade justifica a concessão da tutela de urgência para transferência imediata a centro especializado, inexistindo elementos que autorizem o redirecionamento da obrigação nesta instância recursal, diante da ausência de recurso próprio do Município.

6.

Embora seja juridicamente possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC e da jurisprudência do STJ, verifica-se que, no caso concreto, não houve resistência injustificada do ente estatal, tendo a transferência hospitalar sido efetivada e demonstradas tratativas administrativas para viabilizar o tratamento.

7.

A substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais adequada à efetividade da tutela jurisdicional, pois preserva o resultado prático da decisão sem impor impacto financeiro potencialmente desproporcional ao erário, em consonância com orientação consolidada na jurisprudência e com o Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

8.

O prazo de 24 horas fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional à gravidade do quadro clínico da paciente, não havendo justificativa para sua dilação, uma vez que a medida buscou prevenir agravamento irreversível do estado de saúde da menor.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para substituir a multa cominatória diária fixada por eventual bloqueio on line de verbas públicas.

Tese de julgamento:
"“1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico e transferência hospitalar no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas urgentes para assegurar o direito fundamental à saúde.

2. A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas quando inexistente resistência injustificada do ente estatal e quando tal medida se revelar mais adequada à efetividade da tutela jurisdicional e à preservação do erário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, 537 e 829, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 98; Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJMT, AI n. 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2023; TJMT, AI n. 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por

L. S. A. M. , representada por sua genitora Erica Alcântara dos Santos, determinou ao ente público providenciar a transferência da criança Agravada para o Hospital de Amor, localizado em Barretos/SP, a fim de realização de sacralectomia (endopelvectomia) para tratamento de tumor pélvico (retroperitônio, entre o reto e a vagina), no

prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD. Além disso, foi fixada multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

O Estado de Mato Grosso sustenta a impertinência da cominação de multa diária no caso concreto, diante da ausência de resistência injustificada por parte da Administração Pública.

Alega que o bloqueio judicial seria medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, conforme precedentes do TJMT, do STJ e o Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Pontua que a paciente foi devidamente transferida e admitida no Hospital de Amor em 08/01/2026, evidenciando o cumprimento espontâneo da obrigação imposta.

Acrescenta que a fixação da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, podendo ser revista ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Postula, ainda, a ampliação do prazo para cumprimento da decisão, com fundamento nas peculiaridades do regime jurídico de direito público, tais como a exigência de licitação, formalidades administrativas e limitações estruturais da Secretaria de Estado de Saúde, invocando, para tanto, o art. 22 da LINDB e os Enunciados 76 e 84 do CNJ.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para afastar a multa ou diminuir, bem como majorar o prazo para cumprimento da obrigação (id. 342313869).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 342495350).

O Município de Cuiabá, em contraminuta, sustentou que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF, defendendo ainda a inadequação da multa diária contra a Fazenda Pública.

Ao final, requer o redirecionamento da obrigação principalmente ao Estado de Mato Grosso, com atribuições subsidiárias ao Município (id. 343294899).

Por sua vez, a
parte autora apresentou contraminuta ao agravo, na qual refuta as alegações do Agravante e esclarece que a transferência hospitalar da paciente, embora realizada, somente se concretizou em 08/01/2026 (id. 347093864).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer do Dr. Wagner Cezar Fachone, pelo provimento parcial do recurso, somente para substituir a multa diária por bloqueio on-line (id. 350055370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por LORENA SOPHIA ALCÂNTARA MORAES, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, na qual se alega a necessidade de transferência urgente para realização de tratamento cirúrgico oncológico de alta complexidade. [...]

Ante o exposto,
defiro a tutela de urgência
para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, solidariamente, adotem todas as providências necessárias para providenciar, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, a

transferência da parte autora, LORENA SOPHIA ALCÂNTARA MORAES, para o Hospital de Amor em Barretos/SP
, ou outra unidade hospitalar apta a realizar o procedimento de
Sacralectomia (Endopelvectomia) em Oncologia
, inclusive em unidade hospitalar particular, caso inexistente vaga na rede pública.

Determino, ainda, que o deslocamento seja realizado em
UTI Móvel, com equipe médica compatível
, garantindo o fornecimento integral do tratamento necessário, compreendendo internação, exames, medicamentos, procedimentos e transporte compatível, enquanto perdurar a indicação clínica.

Fixo multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual modificação, conforme a suficiência para compelir o adimplemento. [...].”
(id.

218499000 - autos de origem)

Inconformada, a Fazenda Pública sustenta a exclusão ou redução da multa diária, por considerá-la excessiva, e defende que o bloqueio judicial de valores seria medida mais eficaz e menos onerosa ao erário. Afirma, ainda, que a paciente foi transferida para o Hospital de Amor em 08/01/2026, o que evidenciaria o cumprimento da obrigação, e que a multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, podendo ser revista nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Consta na origem que a ação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor da infante
L. S. A. M.,
, visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a custearem a transferência e o deslocamento de criança, de 5 (cinco) anos de idade, diagnosticada com tumor pélvico (teratoma de células germinativas – TCG) e internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia, para o Hospital de Amor de Barretos/SP, unidade especializada, diante da inexistência de equipe cirúrgica habilitada à realização de sacralectomia e ressecção oncológica ampla na instituição de origem.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

No caso concreto, a situação revela quadro clínico grave envolvendo criança de apenas cinco anos de idade, acometida por tumor pélvico de elevada complexidade, cuja terapêutica exige procedimento cirúrgico altamente especializado inexistente na unidade hospitalar de origem.

Diante desse contexto, mostra-se plenamente legítima a concessão da tutela de urgência, determinando a transferência imediata da paciente para centro especializado.

Contudo,
não é possível promover tal redirecionamento nesta instância recursal
, uma vez que
o Município, em que pese sustentar em contraminuta a responsabilidade primária do Estado, não interpôs recurso contra a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária
, limitando-se a apresentar contraminuta.

Assim, eventual modificação da distribuição da responsabilidade
implicaria agravamento da situação de uma das partes sem provocação recursal própria
, o que
contraria o princípio da devolutividade recursal e da vedação à reformatio in pejus indireta
.

Dessa forma,
deve ser mantida a responsabilidade solidária estabelecida na decisão agravada
, sem redirecionamento da obrigação.

Superada essa questão, passa-se à análise do
ponto central do recurso
, consistente na
manutenção da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais) por dia e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sob o fundamento de que a medida judicial já teria sido espontaneamente adimplida pelo ente público.

É certo que os artigos 536 e 537 do CPC preveem expressamente a possibilidade de imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 98
, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...]”

“Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”

Contudo, a citada regra processual também confere ao julgador o poder de modificar, reduzir ou substituir a multa quando se revelar excessiva ou inadequada à finalidade coercitiva.

Conforme assinalado na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo, não se constata efetivamente inércia, recusa ou resistência por parte do Estado de Mato Grosso.

No caso, a própria autora, em contraminuta ao presente agravo, informou que a transferência hospitalar já foi efetivada, para realização do tratamento, 08/01/2026. Ademais, o Estado já havia comunicado nos autos, por meio de ofício datado de 17/12/2025, a existência de tratativas para viabilizar a transferência da paciente para a unidade hospitalar pleiteada, com previsão de deslocamento para o citado dia.

Logo, a obrigação principal ainda que após o prazo inicialmente fixado.

Cumpre salientar que a execução da multa, em caso de descumprimento da obrigação, repercute diretamente no erário público, afetando, por consequência, toda a coletividade, sem garantir, de forma objetiva, o cumprimento efetivo da determinação judicial.

Logo, na prática, a imposição de astreintes contra pessoas jurídicas de direito público interno, como ocorre no caso dos entes públicos demandados, nem sempre se revela instrumento efetivo, sobretudo diante da existência de outras medidas coercitivas e assecuratórias dotadas de maior eficácia e menor impacto ao erário, como o bloqueio judicial.

Tal solução se mostra mais adequada ao caso concreto, pois preserva a efetividade da tutela jurisdicional sem impor ônus financeiro potencialmente excessivo ao erário, especialmente quando inexistente resistência injustificada do ente público.

Nessa perspectiva, a jurisprudência recomenda que a utilização das astreintes se dê de forma excepcional, privilegiando-se, quando necessário, outros meios executivos mais adequados ao cumprimento da ordem judicial, como o bloqueio de verbas públicas, nos termos do Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual:

“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio
.”

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.” (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023) Grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). Destaquei.

Ressalva-se, contudo, que a exclusão da multa cominatória não impede o reexame da necessidade de imposição de nova medida coercitiva, inclusive a reaplicação das astreintes ou o bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 537, §1o, II do CPC, caso se constate o descumprimento integral da tutela deferida, especialmente quanto à realização do procedimento cirúrgico indicado pela equipe médica.

No que se refere ao pedido de dilação do prazo de 24 horas, entendo que a fixação do prazo pelo magistrado de origem mostrou-se compatível com a urgência do quadro clínico da paciente, razão pela qual não se justifica sua revisão neste momento, sobretudo porque a medida visava evitar agravamento irreversível do estado de saúde da menor.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de valores, caso necessário para garantir a efetivação da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026